Tribunal: STF
Processo: AI 627146
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473. OBSERVÂNCIA 
   DO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. 	 A Constituição 
   Federal, no seu art. 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo 
   judicial e administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os 
   meios e os recursos inerentes.  Precedentes. 
2.	Agravo regimental 
   improvido.